Tribunal: TJMT
Processo: 1039789-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039789-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS CARDOSO - CPF: 559.181.311-91 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E REITERADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em sede de embargos à execução, a qual ratificou decisão anterior que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência deferida em 16/11/2023, determinou a execução da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00. A instituição recorrente alegou ter cumprido a ordem judicial e pleiteou o afastamento ou a minoração da multa, sob o argumento de excesso e enriquecimento sem causa da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida; e (ii) estabelecer se é cabível a redução ou afastamento da multa cominatória imposta, à luz da alegada razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência concedida em 16/11/2023 determinou a abstenção de cobranças relativas a contrato impugnado, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00, tendo a intimação ocorrida em 21/11/2023.

4.

Comprovou-se documentalmente que a instituição financeira continuou realizando os descontos nos meses subsequentes — dezembro/2023 a março/2024 — mesmo após a intimação da decisão judicial.

5.

Documento interno da própria instituição atestou que o cumprimento da ordem judicial ocorreu apenas em 18/03/2024, após o ajuizamento do pedido de execução da multa, evidenciando o descumprimento prolongado e injustificado.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na hipótese de descumprimento voluntário de ordem judicial, não é cabível a revisão da multa imposta (STJ, AgRg no REsp 1026191/RS).

7.

Não se verifica violação à Súmula 410 do STJ, haja vista que a intimação da decisão que impôs a obrigação foi regularmente realizada.

8.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois o valor executado corresponde à sanção legalmente fixada em razão de inadimplemento processual, inexistindo abuso no exercício do direito de execução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039789-97.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco C6 Consignado S/A

Recorrida(s):

João dos Reis Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença proferida em sede de embargos a execução que ratificou a decisão que reconheceu o descumprimento da tutela de urgência deferida em 16/11/2023, e determinou a execução da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (teto da astreinte).

A instituição recorrente sustenta, em síntese, que teria cumprido a ordem judicial, motivo pelo qual pleiteia o afastamento ou, subsidiariamente, a minoração da multa arbitrada, alega a excessividade do valor executado e tentativa de enriquecimento sem causa da parte ex adversa.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

De início, cumpre destacar que, por decisão proferida em 16 de novembro de 2023 foi concedida tutela de urgência determinando expressamente que o banco se abstivesse de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

A intimação da referida decisão ocorreu em 21/11/2023, conforme ID 134639433 – 1ograu.

Todavia, conforme bem fundamentado na decisão recorrida, o autor demonstrou que os descontos indevidos persistiram nos meses de dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024, ou seja, por quatro meses subsequentes à ordem judicial liminar. Referidos lançamentos ficaram evidenciados por documentos bancários e extratos que acompanham os autos.

Ainda mais relevante é o fato de que a própria instituição financeira, ora recorrente, acostou aos autos documento interno extraído de seu sistema, no qual consta expressamente que a suspensão foi efetuada com sucesso em 18/03/2024, conforme imagem destacada abaixo:

Tal registro confirma de forma inequívoca que o cumprimento da ordem judicial somente foi efetivado após quatro meses de descumprimento contínuo, e somente após o ajuizamento do pedido de execução da multa cominatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, diante da mora do devedor em cumprir ordem judicial, não cabe a revisão da multa por ele imposta, especialmente quando não demonstrada qualquer justificativa plausível para o retardamento do cumprimento da medida judicial.

Neste sentido:

Processual Civil. Agravo no recurso especial. Embargos à execução. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Astreintes. Revisão do valor. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico e similitude fática. Ausência. -
Nos termos de precedente, se o único obstáculo ao cumprimento de determinação judicial para a qual havia incidência de multa diária foi o descaso do devedor, não é possível reduzi-la, pois a astreinte tem por objetivo, justamente, forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação.
A conclusão que se retira do contexto fático é que foi realmente necessário o acúmulo de uma multa pesadíssima para que o agravante, finalmente, cedesse à ordem judicial. - A análise sobre o excesso ou não da multa não deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no tempo – agora que a prestação finalmente foi cumprida – procura razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau de resistência do devedor. Agravo não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1026191 RS 2008/0022819-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 23/11/2009)

Ademais, não há que se falar em afronta à Súmula 410 do STJ, uma vez que a decisão que impôs a obrigação foi regularmente intimada junto à citação.

Dessa forma, a conduta do banco recorrente revela nítido descumprimento voluntário e reiterado da decisão judicial, o que legitima a aplicação da astreinte em seu valor máximo, nos termos em que fixada, não se podendo admitir a complacência do Poder Judiciário com práticas que esvaziam a eficácia das medidas judiciais deferidas.

Não prospera, igualmente, a alegação de enriquecimento sem causa da parte exequente, na medida em que o valor da multa decorre exclusivamente da inércia e resistência ilegítima do devedor, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso no exercício do direito de execução do crédito decorrente de decisão judicial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025